Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DE PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ILÍCITO CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 935, do CPC, o arquivamento do processo criminal por falta de justa causa para o exercício da ação penal não tem o condão de repercutir na esfera cível, dada a independência das instâncias.

2. O ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, é da parte ré.

3. Os danos morais são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo à parte.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Se, considerando esses parâmetros, o valor da indenização se mostrar excessivo, o quantum indenizatório deve ser reduzido.

5. Apelo parcialmente provido.